Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-83.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000181-83.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE GENTIO DO OURO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM.

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA:
Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Piso Nacional do Magistério. Supressão de Gratificação por Escolaridade. Redução de Vencimentos. Vencimento Básico.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública efetiva do Município de Gentio do Ouro, ocupante do cargo de professora, com o objetivo de assegurar o pagamento da gratificação por escolaridade, suprimida de sua remuneração, bem como de garantir a implementação do piso salarial nacional do magistério. A sentença concedeu a segurança, determinando o pagamento da gratificação e a adequação do vencimento básico ao piso legal. O feito foi submetido ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar:
(i) se a supressão da gratificação por escolaridade, sob o fundamento de cumprimento do piso nacional do magistério, configura redução indevida de vencimentos;
(ii) se o vencimento básico da impetrante atende aos parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 11.738/2008.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167/DF, firmou entendimento no sentido de que o piso salarial do magistério deve incidir sobre o vencimento básico, sendo vedada a compensação com outras parcelas ou gratificações.

4. A exclusão da gratificação por escolaridade resultou em remuneração inferior ao piso nacional previsto para a jornada de 40 horas semanais (R$ 4.420,55 em 2023), em afronta ao art. 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

5. A gratificação por escolaridade possui natureza distinta do vencimento básico, e sua supressão representa afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória (CF, art. 37, XV).

6. O Município não demonstrou qualquer justificativa jurídica ou fática apta a afastar o direito da impetrante, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
7. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica quanto à obrigatoriedade de cumprimento do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico, devendo, ainda, incidir nas parcelas denominadas gratificações e vantagens.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença
integrada
em reexame necessário.

Tese de julgamento:

“
1. O piso nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 deve incidir sobre o vencimento básico, vedada a compensação com gratificações ou vantagens pessoais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.